Tribunal: TJBA
Processo: 8148122-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148122-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL ESTADUAL (REFIS). RENÚNCIA AO DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. PRECEDENTE APLICÁVEL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, após adesão ao REFIS instituído pela Lei Estadual nº 14.761/2024, sem condenação em honorários de sucumbência. O ente estadual pleiteia o reconhecimento da extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC, bem como a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo em razão de adesão ao REFIS, com renúncia ao direito, deve ser qualificada como extinção com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando estes já foram pagos na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão ao REFIS com renúncia expressa ao direito discutido atrai a incidência do art. 487, III, “c”, do CPC, impondo a extinção do processo com resolução de mérito.

4. A parte autora comprovou o pagamento integral dos débitos fiscais, incluindo os honorários advocatícios indicados como “honorários cobrança judicial”, no percentual de 5% sobre o valor do débito, nos termos do art. 3º, II, da Lei Estadual nº 14.268/2020.

5. A condenação adicional em honorários de sucumbência seria indevida, pois configuraria bis in idem, considerando que a verba já foi incluída e quitada na via administrativa no momento da adesão ao programa de regularização fiscal.

6. A legislação estadual aplicável autoriza a inclusão dos honorários na consolidação do débito fiscal, não havendo afronta à Constituição Federal ou à legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A renúncia ao direito, formalizada no contexto de adesão a programa de regularização fiscal, enseja a extinção do processo com resolução de mérito, conforme art. 487, III, “c”, do CPC.

2. É indevida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando já comprovado o pagamento dessa verba na via administrativa, no âmbito de programa de regularização fiscal, sob pena de bis in idem.

3. Os honorários advocatícios incluídos e pagos na consolidação do débito fiscal no REFIS substituem os honorários sucumbenciais decorrentes da extinção da ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, “c”; CF/1988, art. 22, I; Lei Estadual nº 14.761/2024, art. 7º; Lei Estadual nº 14.268/2020, art. 3º, II; Lei Estadual nº 14.286/2020, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 07.05.2013, DJe 16.05.2013; TJ-BA, APL 0511565-95.2014.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 17.09.2019; TJ-BA, APL 0520852-82.2014.8.05.0001, Rel. Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 27.04.2018; TJ-BA, APL 0500213-14.2012.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 16.09.2015.